Tribunal: TJMT
Processo: 1006264-58.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006264-58.2019.8.11.0037
APELANTES: SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e IOLANDA APARECIDA DALSOTO
APELADOS: IOLANDA APARECIDA DALSOTO e SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Tratam-se de recursos de apelação interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e IOLANDA APARECIDA DALSOTO contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, da 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, em que se julgou procedentes os pedidos da inicial, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, e ambas as partes ao pagamento das custas e honorários, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (id. 56351976).
A parte autora afirma que “obteve 100% de vitória em relação ao pedido principal, o que seria o reconhecimento da invalidez por conta de um acidente de trânsito sofrido” e “não é razoável que o apelante tenha seu direito reconhecido no pleito, e ainda assim seja penalizado com a sucumbência recíproca”.
Aduz que “tentou receber administrativamente seu seguro ora pleiteado junto a sede da Recorrida, no mesmo endereço acima descrito, contudo a mesma expressamente SE NEGOU A RECEBER o requerimento administrativo”, motivo pelo qual deve ser condenada em litigância de má-fé.
Defende que “a Recorrida faz parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, ao negar o seu protocolo e recebimento do referido pedido, bem como se negar a certificar o ocorrido, explicando os motivos com a única finalidade de dificultar o acesso da parte autora a devida indenização securitária, configura-se o ato ilícito bem como sua obrigação de indenizar”.
Requer o provimento do recurso par que a requerida seja condenada na integralidade da sucumbência, em litigância de má-fé e em dano moral (id. 56351980).
A requerida também apela e afirma que “a parte Apelada sucumbiu na maior parte do pedido, sendo certo que ante a sucumbência maior, a mesma é vencida e não vencedora”, bem como que na sentença se “fixou de forma clara o valor da condenação em R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), dum simples cálculo matemático, tem-se que o valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais reais), corresponde a MAIS DE 50% DO VALOR DA CONDENAÇÃO”.
Pede a diminuição da condenação em honorários ou que não seja arbitrado de maneira equitativa (id. 56351986).
Em contrarrazões, o autor pede o desprovimento do recurso e incidência de multa (id. 56351990), e a parte requerida o desprovimento do recurso do autor (id. 56351992).
É o relatório.
Decido.
Em relação ao dano moral, passo a apreciação, por ser matéria que pode interferir nos honorários, objeto do recurso de ambas as partes.
O caos dos autos é peculiar, pois não há elementos a demonstrar que a autora tentou realizar o procedimento administrativo como comumente tem se feito.
Este Tribunal tem enfrentado decisões interlocutórias de reconhecimento de pedido administrativo quando existente ata notarial neste sentido, em que se demonstrou a recusa do recebimento.
Neste sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM ATA NOTARIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Ata Notarial de constatação de fato assinada por um grupo de advogados é documento suficiente para comprovar a recalcitrância da seguradora em receber o requerimento administrativo do autor. 2. Havendo prova da recusa no recebimento do pedido administrativo deve a seguradora consorciada do seguro obrigatório DPVAT ser compelida a receber e dar o devido processamento no requerimento do beneficiário.” (N.U 1001181-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020).
O caso presente não é semelhante, pois apenas se juntou email dirigido à seguradora, com comprovação de leitura, o que não se assemelha aquele caso de negativa de recebimento e, portanto, não comprova a recusa. Pelos mesmos fundamentos, não convence a alegação de má-fé.
A requerida, em sua apelação, nada alega sobre a ausência de requerimento administrativo, de modo que não pode este Tribunal ir além do objeto do recurso, sob pena à violação ao princípio da adstrição.
Com isso, conclui-se que, em não havendo prova direta de negativa de recebimento do procedimento, não há como prosperar o pedido de compensação por dano moral, que é nesse ato amparado.
Acerca da alegação do autor de que a requerida teria se sagrado vencedor na integralidade dos seus pedidos, o que não justificaria sua condenação em 50% das custas e honorários, entendo que não merece prosperar, nem mesmo se discutir acerca da causalidade.
O entendimento atual desta Câmara é de que, havendo pedido de condenação integral, em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e se condena em valor consideravelmente inferior, como no presente caso, há sucumbência recíproca. Em determinados casos, inclusive, pode haver sucumbência mínima da seguradora, mas não há pedido em seu recurso neste sentido, e a condenação exclusiva de uma parte ou outra, no presente caso, é impertinente.
O entendimento de que, independentemente do valor, quem se sagraria inteiramente vencida seria a parte requerida, caso demonstrasse fosse o nexo causal entre o acidente e a invalidez permanente, independentemente do valor que se chegasse após perícia, foi superado nesta Câmara.
O artigo 86, “caput”, do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.
O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que o autor sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade de arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.
No caso em apreciação, o pleito de indenização foi no teto máximo, em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquanto que, com as provas colhidas nos autos, chegou-se ao montante final devido à parte autora de R$ 1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
O valor da indenização é pré-tabelado, devendo o pedido inicial se ater e observar o percentual previsto na tabela e o dano sofrido pelo segurado, e como o autor pretendia 100% do valor correspondente ao DPVAT, quando fazia jus a percentual bem menor, de fato, a sucumbência recíproca deve prevalecer em sua íntegra.
Inclusive, aqui se manteve trecho da sentença de improcedência da compensação por dano moral, mais um argumento para se manter a sucumbência recíproca.
Em relação aos honorários, o §2o do artigo 85, CPC, estabelece que será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
O §8o do referido artigo dispõe que, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
O texto legal orienta o magistrado a não se limitar aos percentuais preestabelecidos no §2o, quais sejam de 10% até 20%, quando a causa for de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.
No caso dos autos, sendo o valor da condenação baixo, arbitrado em R$ 1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), de fato, acaba por trazer base de cálculo irrisória.
Como a sucumbência foi recíproca, 50% de cada parte sobre R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), entendo que não há necessidade de alteração da sentença neste ponto, que está condizente com o entendimento deste TJ.
O §8o, art. 85, do CPC/15, orienta o magistrado a não se atentar, necessariamente, aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado.
Assim, deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.
Cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Por mais que a requerida alegue que o valor da indenização é quase o valor dos honorários, o que não poderia ser suportado, fato é que o juiz de primeiro grau dividiu o montante em 50% para cada. Assim, à requerida caberá o pagamento de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), montante razoável, frente ao valor global da indenização, em R$ 1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Quanto ao pedido de imputação de litigância de má-fé à requerida pelo recurso interposto, não vejo possibilidade para tanto, ante a utilização de recurso cível plenamente cabível, suscitando tese apta à reforma da sentença, pela demonstração do seu interesse processual.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora